Tribunal: TJSP
Processo: 0012202-92.2019.8.26.0050
Classe: Apelação Criminal / Latrocínio
Órgão julgador: Ricardo Sale Júnior
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-10-01
Data de publicação: 2020-10-07

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – Latrocínio e associação criminosa – Absolvição - Pleito ministerial requerendo condenação – Fragilidade probatória – Inocorrência – Prova robusta para admitir a condenação do réu – Regime inicial fechado devido - Recurso ministerial provido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000823000
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação Criminal no
0012202-92.2019.8.26.0050, da Comarca de São Paulo, em que é apelante
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, é apelado LUCAS
FERREIRA DOS SANTOS.
ACORDAM, em 15a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento ao recurso.
V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
RICARDO SALE JÚNIOR (Presidente), CLÁUDIO MARQUES E GILDA ALVES
BARBOSA DIODATTI.
São Paulo, 1o de outubro de 2020.
RICARDO SALE JÚNIOR
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
APELAÇÃO CRIMINAL No 0012202-92.2019.8.26.0050 SÃO PAULO VOTO No 20.37 2/14
15a Câmara de Direito Criminal
Apelação no 0012202-92.2019 São Paulo
Apelante: Ministério Público do Estado de São Paulo
Apelado: Lucas Ferreira dos Santos
Voto no 20.037
APELAÇÃO CRIMINAL Latrocínio e associação criminosa
Absolvição - Pleito ministerial requerendo condenação

Fragilidade probatória
Inocorrência
Prova robusta para
admitir a condenação do réu Regime inicial fechado devido -
Recurso ministerial provido.
Trata-se de recurso de apelação interposto
contra a r. sentença de fls. 438/444, cujo relatório se adota, que julgou
improcedente a pretensão punitiva estatal para o fim de absolver, com
fulcro no artigo 386, inciso III, do Código de Processo Penal, LUCAS
FERREIRA DOS SANTOS, devidamente qualificado nos autos em
epígrafe, da imputação que lhe é dirigida na denúncia, por incursão
nas penas do artigo 157, § 3o, inciso II, do Código Penal, e no artigo
288, “caput”, na forma do artigo 69, “caput”, todos do Código Penal.
Inconformado
com
a
r.
sentença
o
i.
representante do Ministério Público interpôs recurso requerendo a
condenação do apelado nos exatos termos da exordial acusatória (fls.
454/463).
Regularmente processado o recurso interposto,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
APELAÇÃO CRIMINAL No 0012202-92.2019.8.26.0050 SÃO PAULO VOTO No 20.37 3/14
com o oferecimento das contrarrazões de fls. 467/486, vieram os autos
a esta Instância, tendo a Douta Procuradoria Geral opinado pelo
provimento do apelo (fls. 506/512).
É o relatório.
O
recurso
ministerial
interposto
merece
provimento.
O apelado foi denunciado como incurso nas
sanções do artigo 157, § 3o, inciso II, do Código Penal, e no artigo 288,
“caput”, na forma do artigo 69, “caput”, todos do Código Penal, porque,
em data incerta, mas no período compreendido entre os dias 27 de
junho de 2018 e 01 de julho de 2018, se associou com Luana Afonso
Batista, Hebert Bezerra dos Santos Silva, vulgo “Bebê”, e Christian
Alves Araujo, para o fim específico de cometerem crimes contra o
patrimônio, mais especificamente, roubos, bem como, no dia 01 de
julho de 2018, por volta das 19h18min, na Rua Mario Pati, 388, Vila
Jacuí, o apelado, juntamente com Luana Afonso Batista, Hebert
Bezerra dos Santos Silva, vulgo “Bebê”, e Christian Alves Araujo, vulgo
“Cherão”, previamente ajustados e com unidade de propósitos e
desígnios, mediante grave ameaça exercida com emprego de arma de
fogo, tentaram subtrair, para proveito comum, o valor de R$ 2.000,00
(dois mil reais), pertencente à vítima Mario Cesar da Silva Gontijo,
sendo certo que da violência empregada no cometimento do roubo
resultou a morte do ofendido.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
APELAÇÃO CRIMINAL No 0012202-92.2019.8.26.0050 SÃO PAULO VOTO No 20.37 4/14
Segundo apurado, os denunciados Luana,
Hebert, Christian e Lucas, associaram-se para o fim específico de
cometerem crimes contra o patrimônio, se valendo, para tanto, de
anúncios postados via internet no site “OLX”, nos quais os
interessados pelas aquisições dos bens anunciados eram orientados a
comparecer em determinado local, para viabilizar o pagamento e o
recebimento
do
produto
adquirido.
Nesta
oportunidade,
os
denunciados anunciavam o roubo e praticavam as subtrações dos
valores previamente combinados nas negociações com as vítimas,
visto que sempre exigiam que o pagamento das compras fosse
realizado em espécie. Os acusados anunciavam os produtos com valor
muito abaixo do mercado, atraindo, assim, as vítimas, colocando-se à
disposição dos interessados por meio da linha telefônica no (11)
97522-5464, de titularidade da acusada Luana, que a utilizava de
forma conjunta com seu companheiro, Hebert, vulgo “Bebê”, pela qual
eram trocadas as mensagens das negociações falsas, via aplicativo
“Whatsapp”, conforme quebra de sigilo telefônico a fls. 115/130.
Consta, ainda, que, em 01 de julho de 2018, a
vítima fatal Mario Cesar da Silva Gontijo realizou a negociação de um
instrumento musical (bateria) com suposto anunciante, sendo
orientado, por meio do referido aplicativo de mensagens, a comparecer
em determinado endereço, acreditando que efetuaria a entrega do
dinheiro e, em contrapartida, receberia o bem. Ocorreu que, seguindo
as orientações que recebeu por mensagens de texto, em tempo real,
enviadas a todo momento pelo denunciado Christian, que se passava

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
APELAÇÃO CRIMINAL No 0012202-92.2019.8.26.0050 SÃO PAULO VOTO No 20.37 5/14
por anunciante, a vítima Mario chegou ao local dos fatos, por volta das
19h15, ocasião em que foi abordada pelo acusado Hebert, vulgo
“Bebê”, que, mediante grave ameaça exercida com o emprego de arma
de fogo, anunciou o assalto, exigindo a entrega do dinheiro que estava
em poder do ofendido. Ato contínuo, a vítima Mario reagiu ao roubo e
iniciou luta corporal com o denunciado Hebert, momento em que foi
atingida por disparos de arma de fogo efetuados pelo denunciado, e
que foram a causa de sua morte, conforme laudo de exame
necroscópico a fls. 76/79. Após atingir fatalmente a vítima, Hebert fugiu
do local dos fatos. Neste contexto, o apelado Lucas aguardava a ação
de seus comparsas a bordo do veículo VW/Gol, placas CMH-7615
(apreendido em autos próprios e periciado a fls. 178/185), estacionado
nas imediações do local dos fatos, para dar cobertura à prática
delituosa e para, após o cometimento do crime, viabilizar a fuga de
ambos. Posteriormente, durante as investigações, policiais civis
efetuaram diligências utilizando o aparelho de telefone celular da
vítima, apreendido na ocasião dos fatos (fls. 07). Através do
equipamento foi possível obter o número da linha telefônica utilizada
pelos denunciados para a falsa negociação, concluindo tratar-se da
linha no (11) 97522-5464, de titularidade da denunciada Luana,
companheira do acusado Hebert.
Ao
realizarem
pesquisas,
por
meio
do
cruzamento de dados, os policiais civis constataram, ainda, que a
mesma linha telefônica havia sido utilizada em diversos outros
anúncios, no mesmo site da internet (OLX), inclusive o que atraiu Luã

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
APELAÇÃO CRIMINAL No 0012202-92.2019.8.26.0050 SÃO PAULO VOTO No 20.37 6/14
de Oliveira (fls. 19/20), vítima de roubo praticado nos mesmos moldes,
na mesma localidade, no dia 27 de junho de 2018, fatos registrados
através do Boletim de Ocorrência no 4481/2018 (fls. 16/18).
Entendeu o d. magistrado, porém, que, apesar
de devidamente comprovada a materialidade dos delitos, a autoria não
restou devidamente comprovada.
Data vênia, a r. sentença deve ser reformada.
Os depoimentos prestados pelas testemunhas,
tanto perante a autoridade policial como em Juízo (mídia audiovisual)
foram suficientes para atestar a prática dos crimes de latrocínio e
associação criminosa, quanto à sua autoria. Além disso, a
materialidade dos crimes previstos no artigo 157, §3o, inciso II, do
Código Penal, e no artigo 288, “caput”, ambos do Código Penal, está
comprovada nos autos pelos boletins de ocorrência (fls. 11/13, 24/26,
79/80, 169/171, 173/174 e 206/209), pelo auto de exibição e apreensão
(fls. 14), pelo auto de entrega (fls. 23), pelo auto de arrecadação (fls.
83), pelo laudo pericial (fls. 85/88), pelo auto de exibição e apreensão
(fls. 100), pelo auto de reconhecimento de objeto positivo (fls. 111),
pelo relatório e representação por quebra de sigilo telefônico (fls.
112/141).
A testemunha Luã, em Juízo, disse que foi

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
APELAÇÃO CRIMINAL No 0012202-92.2019.8.26.0050 SÃO PAULO VOTO No 20.37 7/14
vítima do golpe da OLX, interessando-se por um anúncio de notebook
no referido site e travando conversas pelo Whatsapp, obtendo a
informação de que o objeto custava dois mil reais. Afirmou que foi ao
local marcado e que a foto do contato no Whastapp era de uma mulher
com criança de colo. Esclareceu que no local havia cinco pessoas
sentadas numa calçada e que ao parar, já anunciaram o assalto.
Aduziu que o assaltante armado tinha uma tatuagem na mão e que o
reconheceu por foto e pessoalmente na Delegacia. Afirmou que
reconheceu Hebert como um dos roubadores na ocasião de seu
julgamento e que foram subtraídos o valor de R$ 2.000,00 (dois mil
reais) e o aparelho de telefone celular.
Ouvido em juízo, o Delegado de Polícia Renato
Batista de Oliveira, responsável pela investigação afirmou que na
região havia pessoas cometendo golpes pela OLX e que eles
anunciavam produtos e atraíam as vítimas. Afirmou que aconteceu um
latrocínio do senhor Mário, que foi ao local e, após ser abordado,
tentou reagir, e na luta corporal sofreu três disparos do autor. Aduziu
que as imagens mostram que a vítima conseguiu segurar a arma e
entrou na igreja e que o criminoso entra na igreja, pega a arma e sai
em seguida. Asseverou que, pelo celular da vítima, puderam ver a
conversa entabulada com o anunciante e que, pelo número,
descobriram outros anúncios na OLX, através dos quais descobriram
um roubo a Luã, tendo ele apontado que o sujeito tinha tatuagem no
braço. Esclareceu que os investigadores disfarçados foram ao local e
descobriram que o atirador tinha o vulgo de “Bebê” e que sua esposa

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
APELAÇÃO CRIMINAL No 0012202-92.2019.8.26.0050 SÃO PAULO VOTO No 20.37 8/14
se chamava Luana; localizaram Luana e depois Hebert, o qual, por
fotos na rede social, tinha tatuagem. Afirmou que Luã reconheceu
Hebert por foto e depois pessoalmente e que, com a interceptação do
número usado nos anúncios e extratos de ligações, viram que o
número repetia muitas ligações a uma pessoa identificada como Paulo
Tadeu Rodrigues, inobstante o telefone estar cadastrado em nome da
esposa Risalda. Disse que eles tinham dois filhos. Esclareceu que já
havia pedido a prisão de Hebert e, na Delegacia, ele acabou
confessando e que, com o número cadastrado no nome da esposa de
Paulo, na Delegacia Paulo digitou o número no aparelho dele e viu que
pertencia à filha dele, Tawane. Na Delegacia, Tawane disse que havia
emprestado o chip a Christian, seu namorado. Afirmou que foi apurado
que Christian é youtuber e conhece informática e que foi ele quem fez
os anúncios da OLX. Tawane disse que Christian fazia o golpe para
atrair a vítima e que Hebert ia armado, enquanto Lucas permanecia no
carro. Foi cumprido mandado de busca e apreensão na casa de Hebert
e Luana. Nesse último, encontraram o celular de Luana, o qual era
usado por Hebert também. Nesse aparelho, encontraram o contato de
Christian, com a foto da mulher com a criança no colo, usado no golpe.
Foi pedida a prisão de Christian, mas ele quis permanecer calado.
Esclareceu que Lucas dava cobertura à empreitada delituosa e servia
como motorista e que em solo policial Hebert delatou Lucas sem
sombra de dúvidas como sendo seu comparsa na prática delitiva.
Afirmou que Luana, em solo policial, se referiu a Lucas como “Cherão”
e confirmou que todos participaram do crime, inclusive foram
castigados pelos “irmãos” por terem praticado o delito naquela região.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
APELAÇÃO CRIMINAL No 0012202-92.2019.8.26.0050 SÃO PAULO VOTO No 20.37 9/14
O policial civil José Roberto Pereira Bersani
Junior, responsável pelas investigações Afirmou, em Juízo, que
ficaram sabendo do crime e foram até o local, conseguindo imagens de
câmeras de segurança. Afirmou que começaram a investigar com BO's
anteriores registrados por roubos praticados com o golpe da OLX
sempre no mesmo local e que se infiltraram de forma velada na
comunidade para tentar descobrir sobre o crime. Aduziu que
conseguiram a informação sobre o envolvimento de três pessoas:
Hebert, Christian e Lucas. Asseverou que ficaram sabendo que os três
foram julgados pelo “Tribunal do Crime” e que, com a prisão de Hebert
e apreensão do celular, viram a ligação para Amanda, que é irmã de
Lucas. Afirmou que Hebert confessou ser o autor do disparo e que
Christian anunciava pela internet os falsos anúncios, enquanto Lucas
era o “cavalo” que dava cobertura ao crime com o carro para “dar
fuga”. Esclareceu que chegaram pelo número de telefone em
Mariarizeta e na filha dela, Tawane, que por sua vez disse que havia
emprestado o chip a Christian, seu namorado. Contou que Tawane
disse que Christian fazia o golpe para atrair a vítima e apontou Lucas
como comparsa. A Afirmou que o veículo verde usado por Lucas foi
apreendido na prática de outro crime e que no carro foram encontradas
impressões digitais de Lucas e um cupom de mercado, o qual se
referia a compras realizadas pela genitora de Lucas. Esclareceu que o
carro também foi utilizado em outra tentativa de latrocínio contra um
policial aposentado, ocasião em que o veículo foi apreendido
abandonado no local do crime. Disse que Hebert visualizou o veículo
verde em solo policial e afirmou “Lucas me delatou”.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
APELAÇÃO CRIMINAL No 0012202-92.2019.8.26.0050 SÃO PAULO VOTO No 20.37 10/14
As declarações dos agentes públicos que
participaram da ocorrência têm valor relevante e merecem total
credibilidade. A propósito:
“Os testemunhos de policiais destacados para a
realização de repressão criminal devem ser aceitos
quando se prestam a dar conta da tarefa realizada,
inexistindo motivo para que sejam considerados
tendenciosos, sendo certo que somente podem ser
rechaçados se comprovado que houve falseamento da
verdade ou que estão em desconformidade com o
restante da prova” (TJSP
Apelação no 1.364.617/5
Rel. Luiz Ganzerla).
“É assente nesta Corte o entendimento de que são
válidos os depoimentos dos policiais em juízo,
mormente
quando
submetidos
ao
necessário
contraditório e corroborados pelas demais provas
colhidas e pelas circunstâncias em que ocorreu o delito.
Incidência do enunciado 83 da Súmula desta Corte (STJ
- AgRg no Ag 158921/SP Relatora Ministra Maria
Thereza de Assis Moura Sexta Turma j. 10-5-2011).”
O insurgido, em Juízo, negou a prática delitiva.
Declarou conhecer os outros denunciados de vista e que nunca esteve
no “Tribunal do Crime”, bem como saber que esse tipo de crime não
pode ocorrer na comunidade. Afirmou que o veículo Gol verde era de
uso coletivo e que pertencia a Rafael Carvalho, que emprestava às
pessoas. Afirmou que Rafael foi morto e que estava envolvido nos
golpes da OLX.
Todavia, a versão apresentada pelo apelado
restou completamente isolada das demais provas carreadas aos autos,
além de apresentar notórias inconsistências, o que contribui para

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
APELAÇÃO CRIMINAL No 0012202-92.2019.8.26.0050 SÃO PAULO VOTO No 20.37 11/14
emprestar maior credibilidade aos demais depoimentos prestados.
Conclui-se, portanto, que o contexto probatório
foi suficiente para provar que o apelado realmente foi o autor dos
crimes insertos 1 no artigo 57, §3o, inciso II, do Código Penal, e no
artigo 288, “caput”, ambos do Código Penal , conforme se depreende
da forte e conclusiva prova testemunhal, sendo de rigor sua
condenação.
Como
muito
bem
apontado
pela
Douta
Procuradoria Geral de Justiça:
Em que pese à alegação da Defesa, o álibi do apelado
Lucas não se sustenta. Embora tenha dito que estava
em uma festa com sua irmã, uma simples fotografia não
comprova que não estava no local dos fatos no
momento do crime. Além de não ter apresentado tal álibi
antes, nada comprova que a foto foi mesmo tirada na
data e horário afirmados.
Assim, os elementos colhidos são suficientes para
condenar
o
apelado.
Pelas
investigações,
ficou
delineada a associação criminosa e o modus operandi
do golpe, consistente em anunciar produtos pela
internet por preços vantajosos, com a ressalva da
necessidade de compra em dinheiro vivo. Quando o
comprador chegava ao local combinado, era rendido e
roubado. Foi dessa forma que ocorreu com a
testemunha Luã e com a vítima Mario, que reagiu, foi

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
APELAÇÃO CRIMINAL No 0012202-92.2019.8.26.0050 SÃO PAULO VOTO No 20.37 12/14
alvejada e veio a falecer.
Os acusados Hebert e Christian confessaram a prática
delitiva e apontaram o apelado Lucas como comparsa.
Aliás,
Christian,
nos
autos
do
Processo
no
0093774-07.2018.8.26.0050, em que é réu, afirmou que
a associação deles realizou pelo menos outros cinco
anúncios. Confirmou que era o responsável por fazer o
anúncio e atrair as vítimas, enquanto Hebert estaria no
local combinado, com o apoio de Lucas, para realizarem
a abordagem.
O envolvimento do apelado também é reforçado pelos
depoimentos
dos
policiais,
que,
infiltrados
na
comunidade, souberam que Hebert, vulgo “Bebê”,
Lucas,
vulgo
“Cherão”,
e
Christian
eram
os
responsáveis pelos golpes e estariam sendo julgados
pelo “Tribunal do Crime”, por terem praticado os roubos
sem autorização do chefe da organização criminosa que
comanda o local.
Feitas essas considerações e, agora, com a
condenação do acusado, passa-se à análise da dosimetria da pena.
I()
Latrocínio
Na primeira fase, a pena-base deve ser fixada

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
APELAÇÃO CRIMINAL No 0012202-92.2019.8.26.0050 SÃO PAULO VOTO No 20.37 13/14
no mínimo legal, qual seja, 20 (vinte) anos de reclusão e pagamento de
10 (dez) dias-multa, no valor mínimo legal, nos termos do artigo 59 e
68, ambos do Código Penal, vez que o apelado ostenta circunstâncias
judiciais favoráveis.
Na segunda etapa da dosimetria, de rigor a
exasperação da pena, na fração de 1/6 (um sexto) em razão da
reincidência do apelado, totalizando, 23 (vinte e três) anos e 04
(quatro) meses de reclusão, bem como pagamento de 11 (onze) dias-
multa, no valor mínimo legal, que se torna definitiva, à míngua de
outras circunstâncias modificativas.
(II) Associação criminosa
Na primeira fase, a pena-base deve ser fixada
no mínimo legal, qual seja, 01 (um) ano de reclusão, nos termos do
artigo 59 e 68, ambos do Código Penal, vez que o apelado ostenta
circunstâncias judiciais favoráveis.
Na segunda etapa da dosimetria, de rigor a
exasperação da pena, na fração de 1/6 (um sexto), em razão da
reincidência do apelado, totalizando, 01 (um) ano e 02 (dois) meses de
reclusão, que se torna definitiva, à míngua de outras circunstâncias
modificativas.
Por fim, devido ao concurso material de crimes,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
APELAÇÃO CRIMINAL No 0012202-92.2019.8.26.0050 SÃO PAULO VOTO No 20.37 14/14
inserto no artigo 69, do Código Penal, somam-se as penas, totalizando
24 (vinte e quatro) anos e 06 (seis) meses de reclusão, bem como
pagamento de 11 (onze) dias-multa, no valor mínimo legal.
Em relação ao regime inicial de cumprimento de
pena, imperiosa a fixação do prisional fechado, com fulcro no artigo 33,
§ 3o, do Código Penal, vez que o acusado é reincidente.
Assim sendo, dá-se provimento ao recurso
ministerial para condenar o recorrido, nos exatos termos da denúncia,
como incurso no artigo 157, § 3o, inciso II, do Código Penal, e no artigo
288, “caput”, na forma do artigo 69, “caput”, todos do Código Penal, a
pena de 24 (vinte e quatro) anos e 06 (seis) meses de reclusão, no
regime inicial fechado, bem como pagamento de 11 (onze) dias-multa,
no valor mínimo legal.
Ricardo Sale Júnior
Desembargador Relator